Tribunal: TCU
Processo: 011.417/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convertido em Tomada de Contas Especial para cumprimento do Acórdão no 1728/2014 - TCU - 2a Câmara, de 29/04/2014.

Inteiro teor:
Acórdão 2412/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.417/2014-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.094/2013-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.